Tribunal: TJBA
Processo: 0001643-33.2011.8.05.0150
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0001643-33.2011.8.05.0150.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: VANDRE ANDRADE ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RAIMUNDA GUERREIRO PACHECO NETA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0
0
0
1
643
-
33
.20
1
1.8.05
.0
15
0.1
, em que é parte agravante
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL e outro
e em que é parte agravada
VANDRE ANDRADE ARAUJO e outro
s
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça